Tribunal: TJMT
Processo: 1063328-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063328-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 925.603.851-04 (PARTE AUTORA), PAULA CAMILA GARCIA CARNELOCCI - CPF: 024.669.581-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REQUERIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 925.603.851-04 (REQUERIDO), PAULA CAMILA GARCIA CARNELOCCI - CPF: 024.669.581-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (PARTE AUTORA), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos em ação de indenização por acidente automobilístico decorrente de colisão com animal silvestre em rodovia sob concessão da ré. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e condenou-a ao pagamento de danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por dano moral e reembolso de despesas com locação de veículo. O autor pleiteia a condenação também em danos morais e o reembolso das despesas de locação. A concessionária, por sua vez, requer a reforma da sentença, alegando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente por acidente causado por animal silvestre em rodovia sob sua responsabilidade; (
ii
) verificar se restou comprovado o dano material; e (
iii
) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais na pista, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, pois deve assegurar segurança e eficiência na prestação do serviço público.

O evento danoso – colisão com animal silvestre de grande porte em trecho ermo e sem sinalização adequada – é previsível e não constitui caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da concessionária.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por boletim de ocorrência, documentos e registros fotográficos, impondo-se a reparação correspondente.

O sofrimento psíquico gerado pelo acidente, aliado à exposição
a
risco à integridade física em rodovia sem acostamento, iluminação ou pronta assistência, caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de reembolso de despesas com locação de veículo não pode ser acolhido, pois a prova documental apresentada em sede recursal é extemporânea, inviabilizando a apreciação do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais silvestres em pista de rolamento, em razão da falha na prestação do serviço.

São devidos danos materiais quando comprovados documentalmente.

O abalo psíquico decorrente de acidente em rodovia sem condições adequadas de segurança caracteriza dano moral indenizável.

A juntada extemporânea de documentos em fase recursal não supre a ausência de comprovação do pedido em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Everaldo Rodrigues da Cruz em face da Concessionária Rota do Oeste S/A.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da ré e condenando-a apenas ao pagamento de R$ 8.561,00 (oito mil quinhentos e sessenta e um reais) a título de danos materiais, indeferindo os pedidos de dano moral e de reembolso pela locação de veículo.

Irresignado
, o autor interpôs recurso inominado (Id. 290198859), requerendo a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais e o ressarcimento das despesas com locação de veículo.

Por sua vez, a ré, Concessionária Rota do Oeste S/A, também interpôs recurso (Id. 290198871), buscando a reforma total da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas, estando os autos aptos ao julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Do Recurso da Concessionária Rota do Oeste S/A
:

A recorrente sustenta, em suma, que:
c
umpre rigorosamente suas obrigações contratuais, com inspeções periódicas a cada 90 minutos;
n
ão há falha na prestação do serviço, tampouco defeito que enseje a sua responsabilização;
o
acidente decorreu de caso fortuito externo, já que animais silvestres são imprevisíveis;
i
nexistência de nexo de causalidade;
a
sentença presumiu a responsabilidade da empresa, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Tais argumentos, contudo, não merecem acolhimento.

A responsabilidade das concessionárias por acidentes em rodovias
pedagiadas
é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao explorar economicamente o serviço público, cabe à ré garantir sua execução de forma segura e eficiente, devendo responder pelos danos causados por falhas em sua prestação.

Neste sentido:

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA ––
COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE RODAGEM
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO - FOTOS E NOTAS DOS SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão
.

(N.U 1005848-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023)
(grifei).

O evento danoso – colisão com animal silvestre de grande porte (cervo) – ocorreu em horário noturno (22h30), em local ermo, sem iluminação, acostamento ou sinalização visível, e foi comprovado por boletim
da Polícia Rodoviária Federal (ID
168349325,
)

requerimento administrativo indeferido (
ID
168349326)
e registros fotográficos
(
ID
168349333
)
.

A tese de caso fortuito externo também não se sustenta. A presença de animais silvestres em áreas de rodovia situadas junto a matas e áreas de transição ecológica é previsível. O risco não é estranho à atividade da concessionária, tampouco pode ser considerado inevitável.

A jurisprudência da Turma Recursal e do TJMT afasta essa ex
cludente em situações similares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA (ANTA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE ÓBITOS NO OUTRO VEÍCULO – TRAMATISMO CRANIANO E INTERNAÇÃO DO AUTOR/APELADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALDIADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. “
(...) Nas
hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.
A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável
. (TJ-MT - AC: 10137452620208110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)
(grifei).

Não há, tampouco, prova nos autos de que a ré tenha adotado medidas efetivas de contenção da fauna, como cercas, barreiras físicas, passagens de fauna ou sinalização eficiente no local específico do acidente. A simples menção à inspeção a cada 90 minutos não exime a responsabilidade, tampouco comprova
que a
vigilância
é
efetiva. O controle de percurso anexado
(ID
194248936
)
demonstra apenas que houve passagem anterior ao acidente, mas não prova ausência de falha no dever de segurança.

D
epoimento da testemunha

-
(
ID
183741485)

Na exordial, o autor, afirma que após colidir com o animal
parou o veí
culo, mas não conseguiu localizá-lo, pois a
pista estava escura, sem sinalização, sem acostamento, e com um grande
tráfego de caminhões.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento da testemunha a
rrolada pela requerida – Sra.
Isadora Pacheco Vilela
– funcionária da empresa ré
.

Na oportunidade, foi devidamente comprovado que é possível que a travessia de animais na pista, seja
doméstico
ou silvestre, e que após o acidente o animal pode se levantar e ir para a mata, bem como, que a
vistoria para localizar o animal realizada pela vindicada se restringe ao trecho da rodovia onde ocorreu o acidente até a faixa de domínio, não sendo realizada qualquer busca mata adentro.

A
inda,

sustenta a recorrente
que, são colocadas placas na
rodovia
buscando a
atenção e alerta durante o tráfego de veículos, visto que há animais silvestres e domésticos que po
dem passar pelos trechos. Contudo, na época do fato o trecho em

questão estava em processo de duplicação, e a própria funcionária da empresa e
testemunha
Sra. Isadora Pacheco Vilela,
não soube informar se na época do acidente a via estava devidamente sinalizada.

Logo, o recurso da concessionária deve ser integralmente improvido.

An
álise do Recurso interposto pelo autor
:

O autor pleiteia
o reembolso pela locação do veículo
e a

condenação por danos morais
.

Como
bem fundamentado na r. sentença, n
o que
pertine
ao reembolso do valor decorrente de locação de veículo, não restou comprovado nos autos a data de entrada e saída do veículo na oficina mecânica encarregada de realizar o conserto, a fim de se verificar que o período de locação corresponde ao período em que o carro ficou no conserto.

É
certo que os documentos apresentados em sede recursal
— notadamente o
checklist de entrada datado de 16/04/2024
e a
declaração de saída da oficina em 01/05/2024
—
demonstram, em tese, o período de imobilização do veículo
em razão do conserto.

No entanto, referidos documentos
foram trazidos aos autos exclusivamente em fase recursal
,
sem qualquer justificativa para a sua não apresentação durante a fase instrutória
, ainda que a parte autora tenha tido oportunidade para fazê-lo.

Nos termos do
art. 42, §2o da Lei 9.099/95
, e por analogia ao
art. 435 do CPC
, a juntada de documentos após a instrução somente é admitida
quando se tratar de fato superveniente
ou
quando for demonstrado justo impedimento
— hipóteses que
não se aplicam ao caso em tela
.

Ademais, a apresentação extemporânea
impediu o exercício pleno do contraditório pela parte recorrida
, violando o devido processo legal. A parte adversa
não teve oportunidade de impugnar a autenticidade, pertinência ou regularidade dos documentos apresentados
, o que compromete a higidez da instrução.

Portanto,
a prova documental apresentada não pode ser conhecida nesta fase processual
, e,
sem documentação válida e tempestiva que comprove o vínculo direto entre o período de locação e o tempo de reparo do veículo
, deve ser
mantida a improcedência do pedido de reembolso da despesa com locação de veículo
.

Quanto ao dano moral, assiste-lhe parcial razão.

As circunstâncias do acidente – horário avançado da noite, local ermo e escuro, ausência de sinal telefônico, ausência de estrutura mínima de proteção ou orientação, tempo de espera por assistência – revelam situação de efetivo abalo psicológico e sensação de desamparo e insegurança, que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, o risco à integridade física e à própria vida do autor é evidente, considerando a dinâmica do acidente com animal de grande porte, à noite, em pista sem acostamento.

A caracterização do dano moral
in
re

ipsa
é cabível nesses casos, sendo dispensável a demonstração de sofrimento psíquico específico. A responsabilidade objetiva prescinde da prova de culpa, e a falha na prestação do serviço, no caso, é inequívoca.

Todavia, pondera-se que
não houve lesões físicas
e houve
assistência parcial prestada pela concessionária
(oferta de guincho e atendimento mínimo), o que reduz a intensidade do sofrimento experimentado e afasta a configuração de um abalo de maior gravidade.

Dito isso, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$
3
.000,00 (
tres
mil reais), quantia compatível com a gravidade do fato, sua repercussão, caráter pedagógico da medida e capacidade econômica da ré.

Ente
ndimento deste Tribunal em caso análogo
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAIS NA PISTA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
INDIVIDUALMENTE FIXADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1021013-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025,
Pu
blicado
n
o DJE 23/05/2025)
(grifei).

Em que pese o precedente acima ter fixado o valor em R$ 5.000,00, no presente caso o arbitramento em R$ 3.000,00 se mostra mais proporcional diante da ausência de lesões físicas e da assistência parcial prestada pela concessionária.

Portanto, dá-se provimento parcial ao recurso do autor apenas para conceder a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
voto no sentido de:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Everaldo Rodrigues Da Cruz
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da presente decisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados
desde a data da citação (S
úmula 54 do STJ
)
;

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Concessionária Rota Do Oeste
S/A
.

Mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Concessionária Rota Do Oeste S/A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15
% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente infundados e protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025